Tribunal: TJDFT
Processo: 0050147-41.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SILÊNCIO DO CREDOR QUANTO À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRÉVIA ADVERTÊNCIA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. EXTINÇÃO. ART. 924, II, CPC. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, CC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, mediante presunção de satisfação da obrigação, ante o silêncio do credor após devidamente intimado e advertido das consequências do silêncio.
2. A extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual do credor. Inteligência do art. 111, do CC. 2.1. Não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação, ainda que o magistrado tenha advertido o credor quanto às consequências advindas do silêncio, pois seu corolário é a extinção da relação jurídica material entre as partes, por mero desatendimento à intimação judicial. 2.2. Eventual conduta desidiosa do credor em relação às intimações judiciais, consubstanciada na ausência de manifestação sobre o cumprimento da obrigação exequenda, poderá ensejar a suspensão do processo (art. 921, CPC) ou, no máximo, a sua extinção com base na paralisação do feito ou no abandono da causa, mediante prévia intimação pessoal da parte (art. 485, inciso III e §1o, CPC), sempre sem presunção de quitação da dívida.
3. Precedentes. Da Casa e Turmário: “(...) 1. O silêncio do credor não pode ser interpretado como quitação da obrigação, ainda que exista prévia manifestação do Juízo nesse sentido ou advertindo a parte. (07225464320178070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). “(...) 3. A extinção do processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. Assim, o silêncio do autor diante da provocação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito não pode implicar em presunção de sua quitação. (...)” (07066122320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).
4. Recurso provido.